Tribunal: TJDFT
Processo: 0706997-91.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que reconheceu a incompetência territorial do juizado para apreciação da causa e declarou extinto o processo, nos termos do art. 51, II e III, da Lei n.o 9.099/95. Em seu recurso, o recorrente defende que o recorrido/executado reside em Taguatinga, de modo que o ajuizamento da ação de execução na circunscrição de Taguatinga-DF está em conformidade com a regra prevista no art. 4o, inciso I, da Lei no 9.099/95. Sustenta que a cláusula de eleição de foro presente no contrato não possui caráter absoluto e não deve prevalecer sobre a disposição legal, bem como que a incompetência territorial é relativa e, de acordo com o art. 65 do CPC/15 e a Súmula 33 do STJ, não pode ser declarada de ofício pelo juiz.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a competência do juízo a quo para processar e julgar a demanda lastreada em contrato de prestação de serviços odontológicos em razão de ter sido ajuizada no foro de domicílio do réu.
III. Razões de decidir
4. Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial lastreada em contrato de prestação de serviços odontológicos. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, nesse contexto, o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, assegura a este a propositura da ação em foro que melhor lhe convenha, a fim de facilitar o exercício de seus direitos.
5. Contudo, na espécie, o consumidor figura como parte no polo passivo, o que atrai a incidência das normas previstas nos artigos 4o da Lei 9.099/95 e 6o, inciso VIII, do CDC, ou seja, o foro competente para processar e julgar a ação pode ser tanto o local onde a obrigação deva ser cumprida, quanto o domicílio do consumidor.
6. A execução foi ajuizada perante o 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que extinguiu o feito em razão da existência de cláusula contratual elegendo o foro de Brasília-DF. A exequente está sediada em Samambaia-DF e o executado reside em Taguatinga-DF, de modo que a escolha do foro de Brasília-DF se mostra aleatória e não se verifica, a princípio, nenhum prejuízo para o consumidor que a ação seja proposta em seu domicílio.
7. Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "em conformidade com o art. 100, IV, "d" do CPC, o juízo competente para processar e julgar ação de execução de título extrajudicial é o do lugar do pagamento do título. O exequente pode, todavia, optar pelo foro de eleição ou pelo foro de domicílio do réu, como ocorreu na hipótese em exame. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.022.462/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 20/6/2017).
8. Por se tratar, na forma da lei, de competência territorial, é prudente que se aguarde eventual arguição pelo consumidor, sob pena de prorrogação da competência. Assim, a anulação da sentença, com a consequente devolução dos autos à origem, é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Retornem os autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.